Tribunal: TCU
Processo: 036.341/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7455/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Maria Lenir Trevisan, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 60347/99 firmado entre o FNDE e o Município de Medicilândia - PA, e que tinha por objeto "conceder apoio financeiro para o desenvolvimento de ações que visam a proporcionar à sociedade a melhoria da infraestrutura da rede física escolar, com a construção de escola (s) de modo a oferecer melhores condições de ensino e aprendizagem aos alunos da educação básica". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 15/4/2011, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos entre a notificação da responsável Maria Lenir Trevisan acerca do resultado conclusivo da análise da prestação de contas do convênio, efetuada por meio do ofício de peça 27 (Ofício no 27285/2016/Dipre/Coapc/Cgcap/Difin-FNDE), recebido nos termos do AR de peça 29, em 31/01/2017, e o Termo de instauração da tomada de contas especial (peça 1), em 10/06/2021; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 45-48); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Medicilândia/PA e à responsável, na forma sugerida pela unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 036.341/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria Lenir Trevisan (XXX.401.922-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.